Tribunal: TCU
Processo: 023.459/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em licitação para aquisição de impressoras e laminadoras específicas para impressões em cartões PVC com Smart Card de insumos para estes equipamentos, com garantia, suporte e manutenção. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela Corregedoria da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal sobre a fraude identificada nos pregões eletrônicos 12/2021 (anulado), 13/2021 (revogado) e 13/2022 (concluído), sob o sistema de regime de preços, promovidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), para aquisição de impressoras, laminadoras e insumos para a utilização destes equipamentos, sob o valor estimado de R$ 2.958.086,70, no qual se sagrou vencedora a empresa System Card 460 Controle de Acesso e Identificação Ltda.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro no art. 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as defesas das empresas Quartzo Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda., Quartzo da Amazônia Engenharia de Defesa e Controle Ltda. e Rogério Luís de Lima Barros - Suprimentos de Informática Eireli (RB Cards); 9.3. declarar a inidoneidade das empresas Quartzo Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio Ltda., Quartzo da Amazônia Engenharia de Defesa e Controle Ltda. e Rogério Luís de Lima Barros - Suprimentos de Informática Eireli (RB Cards), para licitarem e contratarem, por 1 (um) ano, com a Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e interessados; e 9.5. arquivar os presentes autos.